Tribunal: TJDFT
Processo: 0025533-76.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EXAMES PRÉ-ADMISSIONAIS. DISFONIA ORGÂNICO-FUNCIONAL. INAPTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. INDEFERIMENTO E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 370 do CPC o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. No caso dos autos, no qual questiona-se a legalidade do ato administrativo que julgou a autora inapta para assumir o cargo de professora da rede pública do Distrito Federal, demonstra-se essencial a produção de prova pericial para a resolução da questão controvertida, diante da complexidade do tema que exige conhecimentos de matérias que transcendem o âmbito estritamente jurídico.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos a origem para a realização de prova pericial.